Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720125-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: REYNALDO DA FONSECA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida na ação de conhecimento (n. 0710616-64.2023.8.07.0018), movida por REYNALDO DA FONSECA COELHO. A decisão agravada fixou os honorários periciais em R$ 4.500,00 (ID 192597151): “O perito, FELLIPE LOUREIRO DE QUADROS GODINHO, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (ID 190720876). O autor concordou com a proposta do perito (ID 190819066) e o réu discordou (ID 191046473). Intimado a se manifestar, o perito manteve a proposta, nos termos da petição de ID 191884920. O réu requer a fixação dos honorários periciais em R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Para tanto, alega que usou por parâmetro o valor da hora de trabalho de ministro do Supremo Tribunal Federal e a média de 08 (oito) horas de trabalho do perito. O perito, por sua vez, sustentou que foram planejadas 11 (onze) horas para finalização da perícia, além disso ressalta que a APJUSDF - Associação dos Peritos Judiciais) sugere como valor mínimo hora médica a quantia de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais). Decido. Para a fixação dos honorários periciais, devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. No presente caso, a perícia tem por objeto esclarecer se o autor é portador de nefropatia grave. Assim, considerando o valor apresentado pelo perito, a complexidade da perícia e o tempo necessário para realização, para estudo do processo e da literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para análise dos exames e dos relatórios médicos detalhados, tempo maior que uma consulta médica padrão, FIXO os honorários periciais em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Conforme decisão de ID 183247552 a prova pericial foi pleiteada pelas duas partes, motivo pelo qual os honorários periciais serão rateados por ambas as partes, conforme artigo 95 do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas. Assim, procedam as partes ao depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de ID 183247552. Realizado o depósito, intime-se o perito para informar a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, conforme artigo 474 do Código de Processo Civil.” Em suas razões, o Distrito Federal requer o efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, bem como a suspensão da ordem para depósito do valor referente aos honorários periciais. Aduz que o magistrado a quo está exigindo da Secretaria de Fazenda Distrital a realização de depósito concernente aos honorários periciais de valor exorbitante, acontecimento fático-processual esse que, indubitavelmente causa lesão às finanças distritais, as quais, de há muito, encontram-se combalidas. No mérito, requer a reforma da decisão agravada determinando a retificação do valor dos honorários periciais para o valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), importância esta equivalente com as orientações administrativas e jurisprudenciais. Assevera que o juiz a quo fixou em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) o valor da perícia a ser realizada, importância essa que foi alcançada com a fixação do valor de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) para cada uma das 11 (onze) horas trabalhadas, montante esse que é, curiosamente, superior à hora de trabalho de um Ministro do Supremo Tribunal Federal. Afirma que deve ser tomado como paradigma à fixação de honorários periciais com base no piso salarial dos médicos do Distrito Federal, o qual é de R$ 212,33 (duzentos e doze reais e trinta e três centavos) a hora trabalhada. Sustenta, ainda, que a Federação Nacional dos Médicos estabelece que o valor da consulta médica não pode ser inferior a R$ 259,45 (duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), o que fica mais claro que a hora de trabalho do perito em questão está fora da realidade de mercado. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação declaratória (n. 0710616-64.2023.8.07.0018), na qual o agravado busca o reconhecimento de isenções de IRPF e Contribuição Previdenciária, em face da doença que o acomete. As partes requereram a produção de prova pericial (IDs 180288530 e 179860762 dos autos de origem). O magistrado deferiu o pedido formulado pelas partes e nomeou o perito Fellipe Loureiro de Quadros Godinho (ID 190261569). Em seguida, o perito manifestou sua concordância na realização da perícia pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (ID 190720876), o que foi homologado pelo magistrado a quo. Sobre o valor apresentado, o agravante manifestou discordância, requerendo a fixação em R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Para tanto, alegou que usou por parâmetro o valor da hora de trabalho de ministro do Supremo Tribunal Federal. De início, cumpre mencionar que esta Corte de Justiça possui o entendimento de que é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento do recurso de apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). Confira: “(...) 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (,,,)” (07439781420238070000, Relator: Mauricio Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2024.) “(...) 1. De início, destaco que o presente agravo de instrumento deve ser admitido, ainda que não se enquadre em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do art. 1.015, do CPC. 1.1. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 1.2. Verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC. (...)” (07268541820238070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 7/11/2023.) -g.n. No que concerne à pretensão de reduzir o valor da perícia, a decisão impugnada considerou o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pertinente para a realização da perícia, tendo em vista a complexidade da matéria e o total de horas necessárias para a elaboração do laudo pericial. Embora o Distrito Federal defenda a necessidade de redução do valor homologado para pagamento dos trabalhos do médico perito no feito, por considerar exorbitante e desproporcional, não fez prova de que a proposta de honorários esteja em patamar elevado ou desproporcional à complexidade e o tempo exigido para a realização da perícia. Na verdade, a sua insurgência se limita a comparar o trabalho do perito com a hora trabalhada do Ministro do Supremo Tribunal Federal e que a importância deve ser reduzida, tendo em vista que a perícia não se revestiria de maior complexidade, de alto custo, nem requereria grande dispêndio de tempo. Com efeito, a fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, que devem ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta, como assinalado, o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, que devem ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. 2. Incumbe à parte demonstrar que os valores cobrados pelo perito são excessivos, de sorte que, inexistindo prova das alegações, não há como reduzir o valor dos honorários fixados. 3. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.” (07518914720238070000, Relator: José Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 16/4/2024.) -g.n. “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. 2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. Neste sentido: "(...) 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio (...)" (1a Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021). 3. No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. 3.1. Na decisão saneadora, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes. 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2.382,75. 4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada "hora técnica" entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Agravo de instrumento improvido. (07238902320218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 11/11/2021.) -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE. MONTANTE FIXADO. ZELO PROFISSIONAL. RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 475, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo, devendo este fixar a proposta de honorários. 2. Não há no regramento jurídico critérios pré-definidos quanto à fixação da verba pericial, necessitando o magistrado, ao fixar a verba, analisar o valor com base no tempo, complexidade da causa e zelo do profissional. 3. No caso em apreço, a despeito de requerer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, a parte agravante não colaciona aos autos qualquer demonstrativo de que o valor apresentado se mostra abusivo. 3.1. Neste ponto, caberia ao recorrente, nos termos do art. 373 do CPC, infirmar o valor fixado pelo d. juiz de origem com elementos que demonstrassem o alegado excesso do valor cobrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07169836120238070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/8/2023.) -g.n. No caso, caberia ao agravante ter, ao menos, colacionado estudo técnico (orçamentos, inclusive, de outros profissionais da mesma área e especialidade) que apontasse qual seria o valor para a conclusão do respectivo laudo, capaz de demonstrar o exagero no valor requerido pelo juízo pericial, fato que não ocorreu no caso em apreço. Assim, não se mostra crível reduzir o quantum arbitrado com espeque na menção ao piso salarial de categoria diversa ou na quantidade de horas necessárias para a elaboração do laudo para tal intento. Portanto, era dever do agravante, nos termos do art. 373 do CPC, infirmar o valor fixado pelo juiz de origem com elementos que efetivamente confirmassem o alegado excesso do valor ou desvio do padrão da prova pericial. Ausente a probabilidade do direito, suficiente para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, a decisão agravada deve ser mantida. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator